Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011938-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vigilância Sanitária e Epidemológica, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM CASOS EXCEPCIONAIS - ART. 1o, § 3o DA LEI No 8.437/92 - NÃO DEMONSTRADA A OMISSÃO ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

– DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A RETOMADA DAS OBRAS –
AUSÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA

–
CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL
-
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

1. Em situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

2. Na hipótese, sem desprezar a essencialidade do serviço desempenhado nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Cuiabá,
não se verifica, de plano, a omissão do ente público Municipal que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, uma vez que o Agravado trouxe aos autos, provas de que as reformas e adaptações na
Unidade de Saúde da Família USF Pedra 90 III e IV
já se encontraram em andamento por parte do Ente Público Municipal (Id.
132179153 - Pág. 20 a 132179155 - Pág. 2
), de forma que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia que justifique a medida de urgência em sede de antecipação de tutela, sendo necessário aferir as circunstancias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória.

3.
As obras de implementação de USF pretendidas envolvem recursos do erário, sendo prudente a instauração do contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública. Além do caráter satisfativo da medida.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública 1011662-66.2022.8.11.0041, interposta pelo Agravante em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
que indeferiu pedido liminar, consistente em determinar que Município de Cuiabá/MT, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, providencie a reforma do prédio Posto de Atendimento da Saúde da Família do bairro Pedra 90 – equipes III e IV, em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural e sanitária apontadas nos relatórios técnicos que fundamentam a ação, assim como apresentar a comprovação de regularidade.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese que, a ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Cuiabá, visando a condenação do ente público em obrigação de fazer consistente em reparar e reformar o prédio público da Estratégia de Saúde da Família onde funcionam as equipes de atendimento III e IV do Bairro Pedra 90 em Cuiabá, bem como sanar irregularidades nos atendimentos de saúde existentes em face da insuficiência de insumos, medicamentos, recursos humanos (especialmente agentes de saúde) e infraestrutura, que vinham sendo investigados no bojo do Inquérito Civil SIMP n.o 000350- 002/2017.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que, restou devidamente demonstrada a flagrante omissão da administração pública municipal e a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, ressaltando que a calamidade sanitária da pandemia de COVID 19 não pode ser considerada de forma genérica como uma justifica aceitável para se perpetuarem omissões graves nos serviços de saúde, como ocorre no presente caso desde o ano de 2017.

Argumenta que, no aspecto da infraestrutura, a população aguarda, desde o ano de 2017 pelo término da construção e a realocação das equipes de servidores ao atendimento adequado e humanizado, o que se tornou ainda mais urgente com a pandemia, não havendo nenhuma arguição de insuficiência de recursos públicos, ou comprovação de situação extraordinária que justifique a omissão do Agravado.

Destaca que a decisão não abordou todas as questões narradas na exordial, pelos quais se demonstraram as falhas no atendimento das equipes, como: a precariedade da alocação dos recursos humanos, a falta de insumos e medicamentos, a insuficiência de agentes comunitários de saúde para a cobertura populacional existente no curso das investigações, especialmente a partir do ano de 2022, com a estatística demográfica ampliada na região, todos elementos que formam o conjunto da causa de pedir que sustenta o agir do Ministério Público pela via judicial, após quatro anos de tentativas de resolução extrajudicial inócuas.

Frisa, também, que, ao ser ouvido previamente, o Município não apresentou qualquer explicação para os problemas de má prestação dos serviços de saúde, limitando-se a informar o
status
da contratação pública de empresa para a retomada das obras, fazendo crer que ao final do primeiro semestre de 2022, com a previsão de finalização, todas as irregularidades narradas da exordial se resolveriam.

Por essas razões, ressaltando a possibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em matéria de saúde, ante a relativização dos fundamentos legais sobre a reversibilidade da medida, com restrição das verbas publicitarias e outras de caráter não prioritário, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, e, ao final, seja inteiramente provido, reformando-se a decisão recorrida determinando ao Município de Cuiabá o cumprimento integral dos pedidos de tutela de urgência.(Id. 132179150 - Pág. 1/21).

O almejado efeito ativo foi indeferido em 5/07/2022, conforme decisão de Id. 134143693 - Pág. 1/6.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá, pugnando pelo desprovimento do Agravo. (Id. 141214693 - Pág. 1/8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 142015674 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, que indeferiu pedido liminar, com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, não vislumbrando os requisitos necessários, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que, primordialmente, por se tratar de interesse indisponível, a pretensão deduzida não admite composição (inciso II, art. 334, CPC).

Entretanto, caso haja interesse das partes na composição amigável para a solução dessa demanda, deverá manifestar na contestação, apresentando proposta ou requerendo a designação de audiência para esta finalidade.

Cite-se o requerido, por seu Procurador-Geral, para apresentar resposta no prazo legal, devendo, no mesmo prazo, apresentar o cronograma físico-financeiro da obra de reforma da USF Pedra 90 III e IV, bem como o projeto executivo, notadamente quanto a acessibilidade e a adequação do local destinado ao expurgo de material biológico/infectante.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.
”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Em que pese às necessidades dos moradores do bairro Pedra 90, quanto à melhoria da USF para assegurar o adequado fornecimento de serviço de saúde, nessa seara, tenho que a medida se mostra precipitada.

O deferimento da antecipação de tutela se mostra temerário, vez que a realização de obras sempre requere no mínimo projetos de engenharia, dentre outras providências necessárias para a execução, interferindo diretamente no planejamento estratégico da gestão municipal, sendo de todo recomendável que se aguarde, ao menos, o contraditório para que se determine qualquer medida desse porte, ante a probabilidade de ingerência na Administração Pública.

Ademais, há que se considerar a vedação legal de se conceder medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

In casu
, pretende o recorrente a reforma da decisão que indeferiu pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, por meio do qual se postulou a adoção de providencias, para que a unidade de saúde USF Pedra 90 III e IV, preste os seus serviços à população de forma eficiente, já que apresenta problemas de ordem estrutural, além de insuficiência de recursos humanos, de materiais, aparelhos e medicamentos para o atendimento regular da população da região abrangida pelo mencionado serviço.

O Agravante instruiu o processo com documentos que comprovam que, desde o ano 2017, a Unidade de Saúde da Família USF Pedra 90 III e IV apresenta os problemas acima elencados, por meio de fotos, Relatório de Diligência entre outros documentos. (Id. 132179151 - Pág. 36 a 132179155 - Pág. 2).

Ressalta-se que, em que pese o artigo 1o, § 3o, da Lei Federal no. 8.437/92, disponha que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores tende a admitir a concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.

Tal interpretação tem o condão de efetivar a garantia constitucional da tutela jurisdicional pretendida, aplicando-se aos casos em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de determinada situação de fato.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do voto do Ministro Vicente Leal quando relator em sede de recurso especial, posiciona-se:

“[...]. Sem embargos, o
parágrafo 3o
, do artigo
1o
, da Lei n.o
8.437
/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal.

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.

Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional.
(STJ, 1a Turma, REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado em 19/2/2001). ” [Destaquei]

Assim, conclui-se que, em situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

Contudo, é cediço que, a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Na hipótese, sem desprezar a essencialidade do serviço desempenhado nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Cuiabá,
não se verifica, de plano, a omissão do ente público Municipal que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, uma vez que o Agravado trouxe aos autos, provas de que as reformas e adaptações na
Unidade de Saúde da Família USF Pedra 90 III e IV

já se encontraram em andamento por parte do Ente Público Municipal (Id.
132179153 - Pág. 20 a 132179155 - Pág. 2
), de forma que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia que justifique a medida de urgência em sede de antecipação de tutela, sendo necessário aferir as circunstancias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória.

Colaciono jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. REFORMA DE HOSPITAL PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUE SOMENTE SE AUTORIZA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O PEDIDO EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. a ingerência do Poder Judiciário em questões afetas à implementação de políticas públicas deve operar-se com a devida cautela, eis que sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
(STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016). II. Na hipótese, infere-se em última análise, que a temática de fundo versa substancialmente sobre a obrigatoriedade da instituição de políticas públicas, pois, por meio do provimento jurisdicional objetivado na lide, pretende-se compelir o Poder Público Estadual a regularizar situação de nosocômio em obras (Hospital São Lucas), o que lhe exigiria, ao fim e ao cabo, empreender medidas dissociadas daquelas que elegeu convenientes e oportunas adotar, mormente no tocante ao direcionamento de pacientes a outro nosocômio (Hospital da Policia Militar - HPM).
III. A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional em políticas públicas reclama a precisa e indispensável elucidação dos fatores de reiterada comprovação da omissão do Poder Público, indissociável, dos aspectos concernentes à conveniência e oportunidade sopesados pelo Administrador Público na eleição da política que julga, atualmente, prioritária no campo de atuação em questão, de acordo com a disponibilidade de recursos e realidade orçamentária vivenciada, afigurando-se, nesse sentido, ao menos nesse contexto de prova inicial, a insipiência da medida liminar pleiteada.

IV. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJ-ES - AI: 00114316720178080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 3/7/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/7/2018).” [Destaquei]

É o
entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA – DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ART. 1o, § 3o DA LEI No 8.437/92 – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS – NÃO DEMONSTRADA A OMISSÃO / INÉRCIA ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL –– DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Apesar de a Lei Federal no. 8.437/92, em seu artigo 1o, § 3o, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto. 2.
É defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, exceto se demonstrada a presença de omissão absoluta da Administração Pública no seu dever constitucional, situação não evidenciada na espécie.

3. Não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.
(
N.U 1011819-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022) ” [Destaquei]

Po
rtanto,
não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida, sendo a manutenção da decisão interlocutória medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023